Tribunal: STF
Processo: RE 1576607
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ISENÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de origem, determinando a anulação do débito fiscal embasado no Auto de Infração nº 012005510007513-4, na importância de R$ 632,24 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que tem como objeto a cobrança de IPVA relativa aos anos de 2000 e 2001.



    II. Em suas razões recursais, o único argumento do Estado do Pará está relacionado a irretroatividade da lei tributária, e que na ocorrência do fato gerador (2000 e 2001) ainda não estava em vigor a isenção legal do IPVA para pessoa com deficiência, que somente ocorreu em 30/12/2004.



    III. É imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses de pessoas com deficiência e as normas constitucionais.



    IV. No caso, não há dúvidas sobre a condição de pessoa com deficiência do apelado, tanto que nem é objeto do pleito recursal, bem como está suficientemente resguardado pelas provas juntadas nos autos.



    V. Não desconheço das regras tributárias, tampouco sobre a irretroatividade da lei tributária. No entanto, entendo que deve prevalecer a dignidade da pessoa humana e que desde 1996, ou seja, anterior ao fato gerador (2000 e 2001), a Lei Estadual n° 6.017/1996 já previa a isenção do IPVA para pessoas com deficiência.



    VI. Em consonância com os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, bem como pelo fato de sequer ser discutido nos autos, a condição de pessoa com deficiência, entendo que não merece ser reformada a sentença. 



    VII. Recurso desprovido. Sentença Mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de origem, determinando a anulação do débito fiscal embasado no Auto de Infração nº 012005510007513-4, na importância de R$ 632,24 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que tem como objeto a cobrança de IPVA relativa aos anos de 2000 e 2001.[...]



    Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, também ressalto que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009, o qual adotou os seguintes princípios: [...]



    No caso, não há dúvidas sobre a condição de pessoa com deficiência do apelado, tanto que nem é objeto do pleito recursal, bem como está suficientemente resguardado pelas provas juntadas nos autos.



    Ademais, não desconheço das regras tributárias, tampouco sobre a irretroatividade da lei tributária. No entanto, entendo que deve prevalecer a dignidade da pessoa humana e que desde 1996, ou seja, anterior ao fato gerador (2000 e 2001), a Lei Estadual n° 6.017/1996 já previa a isenção do IPVA para pessoas com deficiência, vejamos: [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente